Tribunal: TJSP
Processo: 1001163-63.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente. Ausência de prova convincente quanto à alegada culpa atribuída aos demandados. Culpa que não se presume. Sem a prova convincente de

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente. Ausência de prova convincente quanto à alegada culpa atribuída aos demandados. Culpa que não se presume. Sem a prova convincente de que a motorista demandada deu causa ao acidente, deve prevalecer o desfecho de improcedência. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*